Tribunal: TJDFT
Processo: 0700170-51.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700170-51.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELVES CLAITON GUIMARAES RODRIGUES, TISSIANE RICARDO DE SOUZA GUIMARAES AGRAVADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A DESPACHO A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Assim, intimem-se os agravantes para que, em 48 (quarenta e oito) horas, comprovem o preenchimento dos pressupostos necessários ao deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, anexando aos autos os seguintes documentos, observando que deverão juntar os relativos à pessoa física e os referentes às suas empresas: extratos bancários atualizados, últimas declarações de imposto de renda e comprovantes de suas despesas, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital